Tribunal: TJBA
Processo: 0545736-10.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545736-10.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EAO - EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E OBRAS S.A.

Advogado(s)
:
VICTOR TANURI GORDILHO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD. OBRIGATORIEDADE. MULTAS POR FALTA DE ENTREGA. INFRAÇÕES AUTÔNOMAS. BIS IN IDEM. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSULTA ELETRÔNICA. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória ajuizada por pessoa jurídica de direito privado em face do Estado da Bahia, com o objetivo de anular débitos fiscais oriundos da não entrega de arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD.

Sentença do Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador julgou improcedente o pedido inicial.

Recurso de apelação interposto pela autora requerendo a reforma da sentença, alegando ausência de obrigatoriedade de uso da EFD e, subsidiariamente, a aplicação de uma única multa por infração continuada.

Apelado apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade dos lançamentos e a improcedência do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante estava obrigada à utilização da Escrituração Fiscal Digital – EFD; (ii) saber se, sendo reconhecida a obrigatoriedade, seriam devidas múltiplas multas por omissões mensais ou apenas uma penalidade única, em razão de suposta infração continuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 13.780/2012 (RICMS/BA), em seu art. 248, define a obrigatoriedade da EFD para todos os contribuintes do ICMS, não optantes do Simples Nacional, conforme o montante de operações e prestações realizadas no ano anterior.

O documento apresentado pela apelante para demonstrar sua desobrigação – cópia de consulta eletrônica – não possui fé pública, nem força probatória suficiente para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

A legislação estadual não excepciona contribuintes do regime normal quanto à obrigatoriedade da EFD, sendo a consulta eletrônica insuficiente para comprovar eventual desoneração.

A tese de infração continuada não se sustenta, pois cada mês de ausência de entrega da EFD configura fato gerador autônomo e infração distinta.

As Notificações de Lançamento foram regularmente constituídas nos moldes do Decreto nº 7.629/1999 (RPAF/BA), respeitado o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

Ausência de demonstração de vícios materiais ou formais que justifiquem a anulação das autuações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados

Código Tributário Nacional: art. 113, §§ 2º e 3º; art. 156, X

Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA): arts. 248 e 250

Decreto Estadual nº 7.629/1999 (RPAF/BA)

Código de Processo Civil: art. 85, §11

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de A
pelação
nº
0545736-10.2016.8.05.0001

em que figura como
apelante
a

EAO EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS E OBRAS S.A.

e
apelad
o o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao
apelo
,
mantendo a
sentença
,
pelas razões adiante alinhadas.